Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-53.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000414-53.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JAILDA DA SILVA MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECRETO. IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida pela servidora municipal. A decisão declarou a nulidade do Decreto n.º 055/2017, que suspendera vantagens e gratificações de caráter alimentar sem respaldo legal, determinando a recomposição salarial e o pagamento das verbas suprimidas. Indeferido o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes recorreram: a autora postulando a condenação do Município em danos morais e majoração dos honorários; o Município, pela improcedência da ação, revogação da gratuidade de justiça e elevação dos honorários de sucumbência.

2. A redução de vencimentos por meio de decreto municipal, sem observância do devido processo legislativo e sem respaldo em lei específica, é inconstitucional, por violar os arts. 37, XV, e 59 da CF/1988.

3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a redução nominal de vencimentos de servidores estáveis. O art. 169 da CF/1988 estabelece medidas específicas e escalonadas, como a exoneração de cargos em comissão, sem prever a supressão de verbas remuneratórias legalmente instituídas.

4. O mero inadimplemento de verbas salariais, sem comprovação de sofrimento que ultrapasse os dissabores cotidianos, não configura dano moral.
Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8000399-84.2017.8.05.0258
, sendo apelantes e apelados
MARIA JAILDA DA SILVA MASCARENHAS e MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA.

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos e o fazem de acordo com o voto da Relatora.